Tribunal: TJSP
Processo: 2263691-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recuperação judicial dos executados – Decisão impugnada que determinou o desmembramento da execução relativamente às empresas em recuperação judicial, prosseguindo-se apenas em relação aos avalistas – Irresignação – Recuperação judicial das executadas que não impede o ajuizamento de demanda executiva em face das recuperandas, devendo, contudo, ser

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recuperação judicial dos executados – Decisão impugnada que determinou o desmembramento da execução relativamente às empresas em recuperação judicial, prosseguindo-se apenas em relação aos avalistas – Irresignação – Recuperação judicial das executadas que não impede o ajuizamento de demanda executiva em face das recuperandas, devendo, contudo, ser determinada a suspensão do feito em relação a referidas empresas, nos termos do art. 6o da Lei 11.101/05 – Desdobramento da execução – Descabimento – Decisão reformada - Recurso provido*